Tribunal: STF
Processo: RE 516393
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Prequestionamento. Ocorrência. 3. Lei Complementar no 70/91.
   Revogação de isenção por lei ordinária. Possibilidade.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.